Tribunal: TJSP
Processo: 9000467-28.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000467-28.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante RODRIGO
RIVELINO ANTUNES FERRANTE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000467-28.2019.8.26.0269 -Voto no
2
voto número 46146
Agravo em Execução no 9000467-28.2019.8.26.0269
(Exec. no 1.080.689 VEC Itapetininga)
Agravante: RODRIGO RIVELINO ANTUNES FERRANTE
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 20, acrescenta-se
que fora indeferido o pedido de progressão de regime para a modalidade
semiaberta, formulado pelo sentenciado Rodrigo Rivelino Antunes Ferrante, em
razão da ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Determinado o
prazo de 06, a partir da elaboração do laudo de exame criminológico, para
formulação de novo pedido de progressão de regime.
Rodrigo agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl. 22,
que apresentou as razões de inconformismo, às fls. 22V/26, alegando que a
falta de fundamentação para justificar a realização do exame criminológico e
vícios em sua elaboração, justificam sua desconsideração como meio de prova,
devendo o pedido de progressão de regime basear-se nos elementos concretos
dos autos, quais sejam, tempo de pena cumprida e o bom comportamento
carcerário. Observou, ainda, que o exame da assistente social fora favorável à
progressão, o qual deve prevalecer ao relatório psicológico que possui
conclusões genéricas e injustificáveis. Ressaltou, ainda, embora o sentenciado
houvesse adimplido os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para o alcance
da benesse almejada, seu pedido fora indeferido com infração ao princípio da
legalidade. Por fim, observou que a fixação do prazo de 06 meses para que o
sentenciado possa formular novo pedido de benefícios fere o direito de petição
e os princípios da inafastabilidade da jurisdição e estrita legalidade. Requer,
assim, o deferimento do regime semiaberto, ou, subsidiariamente, seja
afastado o prazo de 06 meses para a formulação de novos pedidos em
sede de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000467-28.2019.8.26.0269 -Voto no
3
O recurso foi contrariado, às fls. 33/43; a decisão foi mantida à
fl. 44; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 48/53, opinou por seu parcial
provimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser provida, como adiante se
verá.
Com efeito, fora o agravante condenado pela prática de um
delito de tráfico de drogas, crime de roubo agravado e um delito de trânsito,
sendo-lhe imposto o regime prisional fechado, fixada sua pena privativa de
liberdade no total de onze (11) anos, dez (10) meses e oito (08) dias de
reclusão, cujo término está previsto, em princípio, para 22 de novembro de
2024.
Tem-se que a decisão denegatória, à época dos fatos, fora
proferida de maneira incorreta. Ali restou estabelecido que embora à época da
interposição do agravo, houvesse o sentenciado cumprido, ao menos, o lapso
temporal para a concessão da progressão de regime à modalidade semiaberta
e ostentasse bom comportamento carcerário (cf. fl. 08), haveria a necessidade
da observância ao requisito de ordem subjetiva, o qual, naquele caso
específico, não poderia se restringir, tão somente, ao bom comportamento
carcerário, pois diante da gravidade dos crimes pelos quais fora condenado,
conclui-se que era necessária a demonstração de que ele estaria apto ao
retorno ao convívio da sociedade, em caráter contínuo, conforme as regras
estatuídas para a obtenção da benesse pleiteada.
O juízo da execução criminal, então, determinou a instauração do
necessário exame criminológico e se equivocou ao indeferir o pedido de
progressão de regime à modalidade semiaberta. Embora os relatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000467-28.2019.8.26.0269 -Voto no
4
psicológico e social (cf. fls. 12/12V e 13/14), tenham sido contraditórios,
um dos quais desfavorável à concessão do benefício almejado e o outro
favorável, certo é que o laudo pericial não vincula a decisão do Juiz, que
tem liberdade na formação de sua convicção, tal como assevera nossa
jurisprudência, exteriorizada num julgado do extinto TACRIM-SP, BMJ
79/1. Embora seja benesse ampla, que exige reconhecida evolução e
maturidade do sentenciado para ser deferida, certo é que não apresenta
histórico de envolvimento na prática de infrações disciplinares de natureza
grave e tem se dedicado às atividades de laborterapia e estudo, devendo ser
destacado que Rodrigo já cumpriu mais de 3/5 de sua pena no regime fechado,
cujo término está previsto para o fim do ano de 2024 (cf. fls. 03/07).
Diante disso, clara a existência de mérito e condições subjetivas
necessárias, para que o sentenciado obtenha a almejada progressão de
regime, pois o fato de haver preenchido o requisito objetivo, suficientemente, eis
que cumprira mais da 3/5 de suas penas no regime fechado, e subjetivo (bom
comportamento carcerário), demonstram que o contexto geral o favorece à
obtenção da benesse almejada, repita-se.
Assim, diante das peculiaridades do caso em apreço, a
concessão da progressão de regime à modalidade semiaberta é medida de
rigor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em execução
interposto para deferir ao sentenciado Rodrigo Rivelino Antunes Ferrante,
matrícula 736.852, a progressão ao regime semiaberto, oficiando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR.